Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Abandono da causa. Intimação eletrônica. Validade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte demandante.
2. A parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao feito, conforme ato proferido nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, mas não houve manifestação no prazo legal.
3. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora, conforme art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa e a validade da intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada.
III. Razões de decidir
5. O art. 485, III, do CPC dispõe que o julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias.
6. No caso em tela, a parte autora foi intimada via sistema eletrônico para dar andamento ao processo no prazo de 5 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa.
7. A parte autora se manteve inerte, advindo a sentença extintiva.
8. A intimação eletrônica é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485; Lei 11.419, art. 5o, § 6o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1998703, 0730262-24.2017.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1994628, 0701837-77.2024.8.07.0021, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.